Tribunal: TJPA
Processo: 0812554-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7713 - Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812554-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THALES AMARAL TARGINO, ADOLPHO SOLANO ALVES DE AZEVEDO, ANGELA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, ANA CAROLYNE LIMA CARVALHO, VANIA SUELY PEREIRA MAIA, BROKER PARA LOGISTICA LTDA, JOAO CARLOS DE SOUSA BASTOS, MARCIO ROGERIO SANTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: STADA HOTEIS NORTE E NORDESTE LTDA, CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO HANGAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812554-98.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: THALES AMARAL TARGINO E OUTROS

RECORRIDO: STADA HOTÉIS NORTE E NORDESTE LTDA E OUTRO

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Prequestionamento.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condôminos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão concessiva de tutela cautelar que sustou os efeitos de Assembleias Gerais Extraordinárias que instituíram a locação por temporada (longstay) em condomínio edilício. Alegam os embargantes omissão quanto à aplicação do prazo decadencial do art. 179 do Código Civil e à violação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do CC para ações anulatórias de deliberações condominiais;
(ii) Analisar se houve omissão quanto à invocada violação da boa-fé objetiva pelas partes agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado tratou do vício de nulidade das deliberações assembleares por afronta à convenção condominial e ao art. 1.351 do CC, afastando implicitamente a tese de anulabilidade e, por consequência, a incidência do prazo decadencial.

4. A alegação de violação à boa-fé objetiva não foi acolhida pelo acórdão, que reconheceu a primazia da legalidade sobre eventual conduta contraditória das agravadas. A invocação do art. 422 do CC foi considerada irrelevante para o deslinde da controvérsia.

5. Inexistem omissões ou contradições no julgado, revelando-se os embargos como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É nulo o ato assemblear que altera a destinação do imóvel em desacordo com a convenção condominial e o art. 1.351 do CC, independentemente da aplicação do prazo decadencial previsto no art. 179. 2. A invocação da boa-fé objetiva não elide o controle de legalidade sobre deliberações condominiais eivadas de nulidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
no
Agravo de Instrumento nº 0812554-98.2022.8.14.0000
, em que figuram como embargantes
Thales Amaral Targino e outros
e, como embargados,
STADA Hotéis Norte e Nordeste Ltda. e Condomínio Complexo Hoteleiro Hangar
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Thales Amaral Targino, Adolpho Solano Alves de Azevedo, Ângela Maria Pereira de Andrade, Ana Carolyne Lima Carvalho, Vânia Suely Pereira Maia, Broker Para Logística Ltda., João Carlos de Sousa Bastos e Márcio Rogério Santos dos Santos
, em face do acórdão de ID nº 27065167, que
negou provimento ao agravo de instrumento
manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente (Proc. nº 0858176-73.2022.8.14.0301), ajuizado por STADA HOTÉIS NORTE E NORDESTE LTDA e CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO HANGAR.

No acórdão embargado, entendeu-se pela
nulidade das deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias
realizadas em 23.10.2019 e 11.12.2019, que instituíram a modalidade de locação por temporada (longstay), por afronta ao art. 1.351 do Código Civil e à convenção condominial, ao deixarem de observar o quórum de unanimidade exigido para alteração da destinação do imóvel.

Em suas razões recursais (ID nº 27296272), os embargantes sustentam, em síntese:
(i)
omissão
do acórdão quanto à aplicação do
prazo decadencial de 2 anos
, nos termos do art. 179 do Código Civil, para impugnação das decisões assembleares;
(ii)
omissão
quanto à alegada
violação à boa-fé objetiva
por parte das embargadas, com base no art. 422 do Código Civil, ao incentivarem inicialmente o regime de longstay e, posteriormente, o impugnarem judicialmente.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e possibilitar o
prequestionamento das matérias
.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por THALES AMARAL TARGINO E OUTROS, com fulcro no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume decisão proferida nos autos do processo nº 0858176-73.2022.8.14.0301, que deferira tutela cautelar antecedente para sustar os efeitos das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 23.10.2019 e 11.12.2019, por entender que violaram a convenção condominial ao alterarem a forma de exploração do empreendimento hoteleiro para locação por temporada (longstay), sem observância do quórum de unanimidade.

A pretensão recursal está adstrita à alegada
omissão
do acórdão quanto a dois pontos: (i) a suposta
decadência
do direito de ação das agravadas, à luz do art. 179 do Código Civil, (ii) e a alegada
violação à boa-fé objetiva
, nos termos do art. 422 do mesmo diploma.

Nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais vícios devem ser devidamente demonstrados pelo embargante, de forma clara e específica, o que foi atendido na presente peça recursal.

Afirmam os embargantes que o acórdão deixou de se manifestar sobre a
alegação de decadência
, defendendo que as deliberações assembleares atacadas seriam
atos anuláveis
, submetidos ao prazo decadencial de
2 (dois) anos
, nos termos do art. 179 do CC. Argumentam que a ação foi ajuizada somente em 2022, mais de dois anos após a realização das AGE’s (2019), e, portanto, fora do prazo.

Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado, embora não tenha enfrentado de forma expressa o art. 179 do CC,
tratou do tema central sob a ótica da nulidade absoluta
, ao afirmar, categoricamente, que a alteração da destinação do imóvel se deu em desacordo com o disposto na convenção condominial e no art. 1.351 do Código Civil, o qual exige unanimidade para a modificação da destinação do edifício.

Desse modo,
inexiste omissão relevante
a ser sanada nesse ponto, sendo desnecessária nova manifestação.

Sustentam ainda os embargantes que houve omissão quanto ao debate sobre a
quebra da boa-fé objetiva
pelas agravadas, ao supostamente incentivarem o regime de locação por temporada e, posteriormente, impugná-lo judicialmente, comportamento que reputam contraditório.

Também nesse ponto não merece guarida a insurgência.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a
mudança da forma de exploração
das unidades para longstay violou a convenção condominial, bem como destacou que
eventuais contratos com terceiros não têm o condão de convalidar atos assembleares eivados de nulidade
. Assim, a suposta conduta contraditória das agravadas foi implicitamente rechaçada, ao se priorizar a legalidade das deliberações impugnadas frente a condutas negociais que, em tese, possam ter sido contraditórias.

É necessário lembrar que o reconhecimento de nulidade de deliberações condominiais fundadas na
violação de norma cogente e da convenção
prescinde de análise de elementos subjetivos da conduta das partes, inclusive no que toca à boa-fé.

Em igual sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA. MODIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS

Segundo prevê o art. 169 do Código Civil: O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Considerando-se que a nulidade não convalesce pelo decurso do tempo, não há falar em prescrição.
Evidente a violação do direito de propriedade, assim como inarredável o fato de que a deliberação da assembleia se tratou de um ato nulo, que não pode ser convalidado, porque deixou de atender a formalidades essenciais do ato, prescritas em lei, relativamente à necessidade de convocação de todos os condôminos e à imprescindibilidade da unanimidade dos votos
. Não se pode falar em situação de fato consumado, bem como não se pode legitimar ou corroborar ato inválido. O fato de os condôminos residentes terem exercido com exclusividade a propriedade sobre as áreas térreas e as terem utilizado com exclusividade, para guardarem seus veículos, desde a época em que o empreendimento passou a ser habitado, não descaracteriza a nulidade da deliberação que autorizou tal conduta. Manutenção da sentença de procedência da ação. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO . UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085165199 RS, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 29/09/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 23/09/2025